Tribunal: TJDFT
Processo: 0728022-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. SOLIDARIEDADE DO IPVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a requerida a transferir o veículo para seu nome, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado; b) determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF para anotação da venda no prontuário do veículo, responsabilizando a adquirente pelos débitos incidentes após a venda, ressalvada a responsabilidade solidária quanto aos débitos de IPVA; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que a falta de comunicação da venda por parte do requerente não pode transferir a responsabilidade dos débitos dos veículos exclusivamente para ela. Argumenta que não deve ser condenada por danos morais, pois a omissão da parte autora contribuiu para a situação dos débitos, tornando a condenação injusta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão gira em torno da responsabilidade pelos débitos do veículo após a venda e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Defere-se à parte recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. Extrai-se dos autos que a parte requerente/recorrida alega ter outorgado procuração para que a parte requerida/recorrente, na condição de compradora, realizasse a transferência do veículo. No entanto, a transferência não foi registrada no DETRAN/DF, resultando em débitos de licenciamento, seguro, multas e IPVA ainda em nome do recorrido. Afirma ter comunicado a venda ao DETRAN/DF, contudo essa informação não foi registrada, enquanto a recorrente não tomou medidas para efetuar a transferência.
6. O artigo 134, do CTB determina que o antigo proprietário, ora recorrido, deve enviar ao órgão de trânsito estadual a cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades. Contudo, o STJ tem mitigado essa regra, considerando que, mesmo sem a comunicação da venda, o alienante pode ser exonerado das infrações de trânsito desde que comprovado nos autos que elas ocorreram após a tradição do veículo (AgRg no AREsp 811.908/RS).
7. Na hipótese, conquanto incontroverso o vínculo jurídico entre as partes consistente na compra e venda do veículo, não houve comprovação de que o recorrido promoveu a comunicação de venda perante o DETRAN/DF.
8. Com relação às multas e encargos relacionados ao veículo, a sentença proferida determinou expressamente que a compradora promovesse a transferência do veículo para o seu nome, bem como efetuasse o pagamento de todos os débitos incidentes após a tradição.
9. Quanto aos débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese acerca da solidariedade do alienante que não comunica a venda do automóvel ao órgão de trânsito, em sede de Recurso Repetitivo, Tema 1118, a saber: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”.
10. No caso, há lei distrital que regulamenta a situação, devendo ser aplicado o disposto no artigo 1o, § 8o, incisos I e III, da Lei Distrital n. 7.431/85, o qual prescreve que são responsáveis pelo pagamento do IPVA, solidariamente: o adquirente (em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores), e o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
11. Em consequência, a sentença de origem encontra-se alinhada com a legislação e jurisprudência dominante, ao reconhecer a responsabilidade solidária do alienante referente ao IPVA. Dessa forma, deve ser mantida a obrigação e a condenação da recorrente para que promova a transferência do veículo e o pagamento dos débitos, ressalvando-se a solidariedade no tocante ao IPVA.
12. Em relação aos danos morais, sem olvidar da existência de inscrição do recorrido em dívida ativa e de execuções fiscais, constata-se que a situação e os prejuízos decorreram tanto da ausência de transferência do veículo como da falta de comunicação da venda ao DETRAN. Considerando que o recorrido contribuiu para a situação, uma vez que não cumpriu com sua obrigação de informar a venda, não se pode imputar à parte recorrente a responsabilidade pelos eventuais prejuízos extrapatrimoniais suportados. Assim, a condenação por danos morais não se revela razoável e deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido parcialmente. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, afastando a indenização correspondente ao pleito, mantidos os demais termos da sentença.
14. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de parte recorrente integralmente vencida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; Lei Distrital n. 7.431/85, art. 1o, § 8o, I e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 811.908 RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. 4.2.2016.